Tribunal: TJSP
Processo: 1006230-47.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajuste em si considerado válido na origem, sem recurso da segurada, mas reduzido por verificação pericial de falta de base atuarial quanto a carregamentos discriminados em nota técnica juntada aos autos. Redução que se afigura correta, pois injustificado o percentual excedente

Ementa:
Seguro saúde. Elevação do prêmio por mudança de faixa etária. Contrato anterior e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajuste em si considerado válido na origem, sem recurso da segurada, mas reduzido por verificação pericial de falta de base atuarial quanto a carregamentos discriminados em nota técnica juntada aos autos. Redução que se afigura correta, pois injustificado o percentual excedente apontado pelo perito. Sentença mantida. Recurso desprovido.